Tribunal: STF
Processo: HC 81380
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO.
LATROCÍNIO: CRIME HEDIONDO. BENEFÍCIOS VEDADOS PELA LEI
8.072/90 E PELO DECRETO PRESIDENCIAL 3.226/90.
        Latrocínio. Pretensão de restabelecer a sentença que
comutou a pena do paciente, reduzindo-a em 1/4.
Impossibilidade. A Lei 8.072/90, em seu artigo 2º, inciso I,
veda a concessão desse benefício, dispondo o Decreto
Presidencial 3.226/96, artigo 7º, inciso I, que o indulto não
alcança os condenados por crimes hediondos.
        Habeas-corpus indeferido.